Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROUBO DE CELULAR EM SHOW MUSICAL. DEVER LEGAL NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. FALTA DE ZELO DA SEGURANÇA INTERNA DO EVENTO AO NÃO COIBIR A VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE VÍTIMA DO CRIME. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. As partes autoras afirmam terem adquirido ingressos no valor de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e ingressado no evento “Safadão Sunset”, realizado em 30/03/2019. Narram que no intervalo de uma apresentação (no começo do festival), foram ao banheiro e foram surpreendidos por um grupo que subtraiu o aparelho celular do autor Marcelo (R$ 4.700,00 – quatro mil e setecentos reais). Aduzem que os seguranças não prestaram assistência e não ajudaram a procurar os responsáveis, unicamente informando que deveriam procurar a polícia militar na área externa do evento. Defendem, ainda, que em razão do ocorrido não puderam assistir os shows, deixando o local em seguida para tomar as providências cabíveis.
2. As partes rés se insurgem contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou em parte procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem: (i) a quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais à Rayllani (valor do ingresso); (ii) a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), a título de indenização por danos materiais a Marcelo (valor do celular); (iii) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais a Marcelo. Para tanto, fundamenta estar provado nos autos o valor do ingresso, o comparecimento no evento, a subtração do celular e a má prestação de serviço de segurança (IDs 47326214, 47326217, 47326222, 47326227, 47326238, 47326240 e 82873100).
3. A empresa de segurança (MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA) ventila sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defende não ser possível sua responsabilidade, pois no contrato de prestação de serviços não há cláusula de responsabilidade para objetos pessoais das pessoas, além de defender culpa exclusiva da vítima e/ou caso fortuito. Além disso, afirma não haver falha na prestação dos serviços e requer o afastamento da condenação por danos morais.
4. A empresa de eventos (MIX FOREVER LTDA) defende se tratar de fato de terceiro, o que exclui sua responsabilidade civil, já que os agressores não seriam funcionários da empresa. Afirma inexistir defeito no serviço prestado e se tratar de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros para o evento danoso. Aduz fornecer serviço de entretenimento, que de fato foi prestado, e que contratou prestadores de serviço especializados para a segurança privada do evento. Requer a improcedência do pedido e o afastamento da condenação por danos materiais e morais.
5. Da ilegitimidade passiva de MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. A recorrente defende não ser possível sua responsabilização porque não há relação de consumo entre a empresa e as partes autoras, que não seriam consideradas destinatárias do serviço. Alega não haver provas de que a empresa realizava a segurança na área onde ocorreu a subtração do celular. A construção argumentativa da preliminar se mistura com o mérito, já que se refere aos limites da responsabilidade da empresa. No mais, a própria empresa reconhece ter prestado serviço de segurança no evento em comento e, portanto, conforme disposição legal e assente jurisprudência, se enquadra no conceito de fornecedor de serviços (art. 3o, CDC) perante os consumidores lesados (art. 2o, CDC). Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Assim, ambas as recorrentes respondem solidariamente pelo roubo do aparelho celular ocorrido no interior do recinto no qual se realiza o festival.
7. A responsabilidade dos prestadores dos serviços é objetiva (artigo 14 do CDC), a dispensar prova da culpa e, comprovados os danos experimentados pelo consumidor, cabe aos prestadores do serviço repará-los. Tratando-se de responsabilidade objetiva, é obrigação da fornecedora se acautelar, adotando todas as providências cabíveis para garantir a segurança dos participantes do show, de modo a evitar esse tipo de ocorrência, considerando ser evento de grande porte com cobrança de ingressos caros.
8. Ademais, não é possível imputar culpa a terceiro pelo fato danoso sofrido pelo recorrido, alegando a existência de fortuitos que extrapolem seu âmbito de atuação, qual seja, entretenimento, uma vez que o consumidor quando participa de um evento desse porte está amparado pelo princípio da confiança de que a fornecedora do serviço providenciou a segurança necessária para coibir crimes no interior do evento (fortuito interno). Por outro lado, o roubo do celular também não pode ser imputado ao consumidor, notadamente porque ele espera adequado nível de segurança no local para desfrutar do show com tranquilidade e fazer filmagens e fotos, como de costume em eventos do tipo. Assim, os prejuízos materiais suportados pelas partes autoras devem ser reparados pelas recorrentes.
9. O dano moral também restou configurado, pois, além do autor ter sido vítima de crime de roubo no interior do evento, em momento de desespero não foi prontamente atendido pelos seguranças contratados, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Razão pela qual a sentença não merece reparo.
10. Precedentes: Acórdão 1083960, 07069592120178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Partes: VILLA MIX FESTIVAL LTDA e R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA – ME vs MARCUS VINICIUS SILVA PEREIRA e GILDA DAS GRACAS E SILVA; Acórdão 1039602, 07154168820168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Partes: VILLA MIX FESTIVAL LTDA vs LUCIANE DE SOUZA OLIVEIRA.
11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.